Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.
I - Ausente a comprovação da modificação das necessidades do menor e da capacidade financeira do genitor, aptas a justificarem a redução da verba alimentar, é improcedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC.
II - Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para o menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão do nascimento de mais um filho ou da constituição de novo casamento.
III – Apelação provida.